Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-66.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-66.2021.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE NUNES NASCIMENTO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA

Advogado(s)
:
JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elizete Nunes Nascimento Teixeira contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Santa Cruz da Vitória/BA, que determinou sua exoneração do cargo de professora após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A impetrante sustentou a nulidade do ato por ausência de processo administrativo, violação ao contraditório e ampla defesa, bem como direito à permanência no cargo com acumulação de proventos e remuneração. A sentença entendeu que a aposentadoria ensejou automaticamente a vacância do cargo, afastando o direito líquido e certo alegado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a aposentadoria voluntária pelo RGPS acarreta a vacância automática do cargo público quando prevista em lei local; (ii) se há direito à permanência ou reintegração no cargo; e (iii) se a exoneração exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. A legislação municipal prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, implicando o rompimento do vínculo funcional.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1150 da repercussão geral (RE 1.302.501), firmou entendimento de que o servidor aposentado pelo RGPS não possui direito à permanência ou reintegração no cargo, quando há previsão legal de vacância.
5. A permanência no mesmo cargo após aposentadoria violaria o princípio do concurso público e a vedação de acumulação indevida de proventos e remuneração.
6. A exoneração decorrente da aposentadoria não possui natureza punitiva, mas decorre de causa objetiva prevista em lei, razão pela qual dispensa processo administrativo prévio.
7. A Súmula 20 do STF não se aplica, pois se refere exclusivamente a hipóteses de demissão disciplinar.
8. A alegação de direito adquirido anterior à EC nº 103/2019 não afasta a incidência da legislação local que já previa a vacância do cargo.
9. A possibilidade constitucional de acumulação de cargos não autoriza a permanência no mesmo vínculo funcional após a aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando prevista em lei local como causa de vacância, implica extinção automática do vínculo do servidor com a Administração Pública.”
“2. A exoneração decorrente dessa vacância não exige prévio processo administrativo, por não possuir natureza punitiva.”
“3. Não há direito à permanência ou reintegração no mesmo cargo após aposentadoria, sob pena de violação ao princípio do concurso público.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001207-66.2021.8.05.0091
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA